Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 52 DA LEP. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO (ATO OBSCENO). ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que homologou a prática de falta grave e as sanções administrativas aplicadas. Por consequência, alterou a data-base para benefícios executórios e revogou 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de afastar a punição disciplinar, em razão do arquivamento da ação penal que apurava o crime doloso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova.
4. Segundo o art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução da pena constitui falta grave e sujeita o condenado à sanção disciplinar, sem prejuízo da sanção penal.
5. A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça assegura que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
6. Em razão da independência das esferas cível, penal e administrativa, não é necessária a condenação criminal para que as sanções disciplinares possam ser aplicadas, uma vez que a esfera penal somente se sobrepõe quando há o expresso reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria, não sendo essa a hipótese dos autos.
7. Reconhecido o cometimento de falta grave no curso da execução penal, mantem-se a decisão que homologou as punições administrativas aplicadas e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a despeito do arquivamento da ação penal do crime de ato obsceno, por ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 52, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1877249, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 13/6/2024; TJDFT. Acórdão 1809519, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, J. 1/2/2024.